Tribunal: STF
Processo: ADI 2349
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
DISCIPLINA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO E
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ENTIDADE QUE REPRESENTA A CATEGORIA DOS
POLICIAIS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA APENAS QUANTO AO §2º DO ART. 229,
COM A NOVA REDAÇÃO DA EMENDA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À
GRATUIDADE. REGRA ESTADUAL QUE NÃO ATINGE O AUXÍLIO-TRANSPORTE.
FALTA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM
PARTE.
LIMINAR INDEFERIDA.